Tribunal: TJES
Processo: 0001913-44.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001913-44.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELDER ALMEIDA MENGALI

APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO MOTOCICLETA E ÔNIBUS COLETIVO. ANÁLISE DE PROVA VISUAL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por motociclista em face de empresa de transporte coletivo, com denunciação à lide de seguradora, visando à reforma da sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito. O apelante sustenta que o coletivo teria realizado mudança abrupta de faixa, fechando sua trajetória e ocasionando a colisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prova dos autos, em especial o vídeo de monitoramento do coletivo, comprova a responsabilidade civil da empresa de transporte pelo acidente ou se a colisão decorreu de culpa exclusiva do motociclista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame do vídeo do ônibus revela que o coletivo trafegava regularmente pela faixa da esquerda, realizou mudança para a direita e iniciou conversão, momento em que ocorreu a colisão, sem que a motocicleta estivesse em posição paralela ou preferencial.

A dinâmica registrada infirma a versão do autor, demonstrando que a moto vinha de trás e tentou ultrapassagem pela direita, manobra não permitida na situação, em desatenção às regras do Código de Trânsito Brasileiro.

A prova testemunhal mostrou-se frágil e contraditória, sendo corretamente valorada em menor grau diante da objetividade da prova visual.

A colisão na parte dianteira lateral do ônibus é compatível com a tentativa imprudente de ultrapassagem pela direita, corroborando a culpa exclusiva do apelante.

A conduta do motociclista violou o dever de guardar distância de segurança (CTB, art. 29, II), o que atrai a presunção de culpa daquele que colide na parte dianteira ou traseira de outro veículo.

Reconhecida a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo causal indispensável à responsabilização civil (CC, arts. 186 e 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova visual prevalece sobre testemunho contraditório e impreciso para a reconstituição da dinâmica de acidente de trânsito.

A tentativa de ultrapassagem pela direita, em desrespeito às normas de circulação, configura conduta culposa do motociclista.

A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade civil do transportador.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CTB, art. 29, II; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 0005943-79.2015.8.11.0037, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.05.2022, DJMT 10.05.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001913-44.2018.8.08.0048

APELANTE:
HELDER ALMEIDA MENGALI

APELADAS:
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
HELDER ALMEIDA MENGALI
contra a r. sentença do id. 15497483, que julgou improcedentes os pedidos autorais e julgou prejudicada a lide secundária, proferida pelo d. Juízo 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação de Reparação de Danos” manejada pelo apelante em desfavor de
SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA
, com denunciação à lide de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (id. 15498084), alega o apelante, em síntese, que a dinâmica do acidente foi equivocadamente interpretada, uma vez que o ponto de colisão no eixo dianteiro direito do ônibus indicaria que o coletivo fechou a motocicleta ao mudar repentinamente de faixa, vindo da esquerda para a direita.

Argumenta que a conclusão judicial não pode prevalecer apenas pela imprecisão do depoimento testemunhal, devendo prevalecer a análise do vídeo do acidente.

Aduz que restou configurada a responsabilidade civil da apelada, que agiu em desacordo com as normas de trânsito, causando danos graves ao apelante.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que a sentença seja reformada, com a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos no valor de R$ 36.768,97 (trinta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e noventa e sete centavos).

Contrarrazões nos ids. 15498089 e 15498090, apresentadas, respectivamente, por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e SERRAMAR TRANSPORTE COLETIVO LTDA, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Necessário contextualizar que o apelante, ora autor em primeira instância, narrou que, em 20 de abril de 2016, trafegava com sua motocicleta pela faixa da direita da Avenida Abdo Saad, em Jacaraípe, Serra/ES e, em paralelo, um ônibus da empresa apelada (SERRAMAR) trafegava na faixa da esquerda, a qual, abruptamente e sem sinalizar, realizado uma manobra de conversão à direita para adentrar à Avenida Minas Gerais, colidindo com a moto em questão.

Consta na exordial que, em decorrência do acidente, o apelante, ora autor, sofreu fratura na perna esquerda, necessitando de cirurgia e internação, o que lhe deixou uma grande cicatriz. Alegou, também, ter arcado com os custos de reparo da motocicleta e sofrido abalos psicológicos por estar impedido de exercer suas atividades normais.

Após a regular tramitação do feito, o juiz julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo que o conjunto probatório, em especial o vídeo das câmeras de monitoramento do ônibus, demonstrou a culpa exclusiva do apelante, que teria tentado passar pela direita enquanto o coletivo já realizava a manobra de conversão.

Sem delongas, entendo que a conclusão do juízo
a quo
não merece retoques.

O cerne da questão reside em determinar qual dos condutores agiu e deu causa à colisão para fins de averiguar a responsabilidade civil.

O apelante sustenta que trafegava em sua mão de direção, na faixa da direita, quando foi abruptamente abalroado pelo ônibus da apelada, que teria convergido da esquerda para a direita sem a devida cautela. A apelada, por sua vez, afirma que seu preposto realizava manobra regular de conversão à direita quando foi atingido pelo apelante, que tentava uma passagem indevida.

O magistrado de primeiro grau, ao fundamentar sua decisão, conferiu preponderância à prova visual, por considerá-la mais fidedigna e objetiva e, de fato, as imagens revelam uma dinâmica distinta daquela narrada na exordial, pelo que transcrevo a dinâmica na forma como consta na mídia acostada aos autos:

[...] o vídeo das câmeras de videomonitoramento do ônibus da ré revela que [o ônibus] trafegava na faixa da esquerda da Av. Abdo Saad e, após passar por outro ônibus na faixa da direita, mudou para essa e, instantes depois, iniciou a conversão para a Av. Minas Gerais à direita, seguindo-se a colisão.

Em nenhum momento, a motocicleta conduzida pelo requerente apareceu à direita do ônibus da demandada. Pelo contrário, depois do ônibus mencionado alhures, não se vislumbra nenhum veículo paralelo ao da ré.

[...]

Com efeito, restou comprovado nos autos a dinâmica do acidente narrada pela ré, configurando a culpa exclusiva do autor pelo ocorrido, eis que a colisão somente aconteceu, pois, em inobservância às regras de trânsito e às cautelas que a situação exigia (dada a manobra necessária para conversão de ônibus que vai à frente), ao invés de frear a motocicleta e aguardar a realização da manobra pelo veículo da demandada, tentou passá-lo pela direita. [...]

Essa constatação fática, extraída da prova documental, é essencial para o deslinde da causa, pois infirma a tese autoral de que os veículos trafegavam em paralelo e corrobora a versão da defesa, de que o motociclista vinha de trás.

Ademais, a prova testemunhal apontou, de forma motivada, uma série de inconsistências que lhe retiram a força probante. Conforme bem ponderado na sentença, a testemunha encontrava-se a uma distância considerável do local (15 a 20 metros), era noite e sua atenção estava voltada a outro coletivo que aguardava, além de não ter conseguido visualizar o motociclista nas imagens do acidente, onde ele deveria estar segundo sua própria narrativa. Por fim, a testemunha ouvida equivocou-se sobre o ponto de impacto no ônibus, afirmando ter sido na parte traseira, quando, na verdade, a colisão ocorreu junto ao eixo dianteiro.

Diante de tais fragilidades, agiu com acerto o magistrado ao privilegiar a prova técnica e objetiva em detrimento do relato testemunhal vacilante e contraditório.

O principal argumento do apelante, de que a colisão no "eixo dianteiro (direito)" tornaria "fisicamente impossível" a dinâmica descrita pela defesa, não se sustenta, pois, ao contrário do que alega, tal ponto de impacto é perfeitamente compatível com a manobra imprudente de tentativa de ultrapassagem pela direita de um veículo que já iniciou sua conversão.

É intuitivo que, ao virar, a parte dianteira de um veículo de grande porte se projeta lateralmente, ocupando o espaço que o motociclista imprudentemente tentava utilizar para passar. A colisão na porção dianteira lateral, e não na traseira, evidencia que o motociclista não estava ao lado, mas sim vindo de trás, e não guardou a distância e a velocidade seguras para frear e aguardar a conclusão da manobra do veículo à sua frente.

A conduta do apelante, portanto, violou deveres básicos de cuidado impostos pelo Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece em seu art. 29, inciso II, que "o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos". Para além desse ponto e apenas como reforço, a ultrapassagem pela direita é manobra excepcional, vedada como regra, e a situação dos autos não se amolda a nenhuma das exceções legais. Sobre a questão:

[...] Colisão traseira. Ausência da distância regulamentar de segurança. Descumprimento do disposto no artigo 29, inciso II, do código brasileiro de trânsito. Presunção de culpa daquele que colide na traseira de outro veículo. Culpa exclusiva do condutor autor demonstrada. Sentença improcedência mantida. -Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. -Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso. (TJMT; AC 0005943-79.2015.8.11.0037; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; Julg 04/05/2022; DJMT 10/05/2022)

Comprovada, pois, a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Inexistindo ato ilícito a ser imputado ao preposto da apelada, não há que se falar em dever de indenizar.

A sentença, portanto, analisou o quadro fático-probatório com acuidade e aplicou corretamente o direito à espécie, não merecendo qualquer reforma.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), ressaltando-se, contudo, que o apelante está amparado pela justiça gratuita, conforme decisão de fl. 129 (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.